Tribunal: STF
Processo: RHC 234705
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 824.231, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO IMPETRANTE. SUBSISTÊNCIA DO VÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A impetração do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída quanto ao fato constitutivo do direito alegado. A defesa não demonstrou, por meio de documentos, as alegações de execução imediata de prisão após veredito do Júri Popular e de pendência de recurso contra a condenação. 



    2. Os impressos juntados aos autos demonstram situação diferente, de réu preso preventivamente desde o início do processo. Não se verifica, ainda, provocação da jurisdição ordinária e, portanto, causa decidida pelo Tribunal de Justiça, a ensejar a inauguração da competência desta Corte, nos termos do art. 105 da CF. 



    3. Mesmo após o indeferimento liminar do writ, subsistem os vícios apontados. A parte não demonstrou o desacerto da decisão agravada.



    4. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem redimensionou a pena para 14 (catorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta execução da pena antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório. 



    Argumenta que, “em que pese o posicionamento do eminente Relator, o ministro Rogério Schietti Cruz, conhecido nacionalmente no meio jurídico pela sua elevada cultura, o não conhecimento da ordem impetrada ao fundamento da deficiência de documentos que atestam a modalidade da prisão do Paciente, no caso em comento, está clara pois na Sentença de Pronúncia foi mantida a prisão preventiva e, quando da condenação pelo Tribunal do Júri Popular, cuja sanção foi balizada em 30 anos, o processo seguiu ao egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais neste patamar dosimétrico e, por ocasião do julgamento exclusivo da Defesa Técnica, foi redimensionada a pena a 14 anos”. Entende, “[q]uanto ao argumento de que não havia prova da existência de recurso para o egrégio Superior Tribunal de Justiça, é de se registrar que foi anexada a cópia da petição recursal e da movimentação processual oficial do site do Tribunal mineiro (www.tjmg.jus.br), de forma que, pedindo venia da postura da egrégia Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no acompanhar o Voto do eminente Relator, há injustiça em não se conhecer da postulação libertária e, só para antecipar uma realidade, em breves dias estará aportando no Superior Tribunal de Justiça o Recurso Especial manejado pelo Ministério Público e o recurso de Agravo em Recurso Especial aviado pelo Paciente, ora recorrente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Em face do exposto, espera que essa Suprema Corte conheça e dê provimento ao presente recurso para o fito de se conceder, em caráter de liminar, a liberdade do Paciente-recorrente até que seja julgado o seu recurso de Agravo em Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 



    O ato judicial de fls. 453-455 registrou que: a) o autor do habeas corpus tem o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado. O descumprimento dessa obrigação jurídica inviabiliza o conhecimento da postulação; b) nos termos do art. 105 da CF, esta Corte não pode conhecer matéria não deduzida pela defesa em segunda instância e, por essa razão, não deliberada previamente pelo Tribunal de Justiça. A defesa não demonstrou, por meio de documentos, as alegações de execução imediata de prisão após veredito do Júri Popular e de pendência de recurso contra a condenação. Os impressos juntados aos autos sinalizam situação diferente, de réu preso preventivamente desde o início do processo. Não se verifica, ainda, provocação da jurisdição ordinária a deliberar sobre o tema e, portanto, causa decidida pelo Tribunal de Justiça, a ensejar a inauguração da competência desta Corte, nos termos do art. 105 da CF.



    Vê-se que, na pronúncia, foi negado aos réus o direito de recorrer em liberdade, porque "persistiam os motivos ensejadores da custódia cautelar" (fl. 35). No relatório do aresto estadual, consta que "os apelantes foram condenados nas sanções do artigo 121 §2º inciso I e IV do Código Penal" (fl. 37). O Tribunal de Justiça reduziu a pena do ora postulante para "14 anos de reclusão" (fl. 41). Assim, os impressos retratam a existência de prisão por ordem escrita e fundamentada do Juiz, de natureza cautelar, e não execução imediata da pena privativa de liberdade, porque superior a 15 anos de reclusão.



    A "deficiente instrução do writ impede o seu conhecimento" (EDcl no HC n. 783.484/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe de 17/2/2023) e o "exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal)" (AgRg no HC n. 753.181/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha , 5ª T., DJe de 30/9/2022) [...]”



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a “’deficiente instrução do writ impede o seu conhecimento’", sendo certo que “’exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal)’”.



    Nesse contexto, impende destacar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente